Tribunal: TJSP
Processo: 1005924-36.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Rescisão de Compra e Venda de Imóvel e reintegração na posse – Sentença de Improcedência – Insurgência da autora – Não acolhimento – Termo de quitação expedido pela autora, em razão do falecimento da adquirente, sem qualquer ressalva quanto à inadimplência, que impede o pedido de rescisão, ferindo o princípio da boa-fé contratual – Sentença de Improcedência mantida – Recurso Desprovido.